Tribunal: STF
Processo: ARE 1519519
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE DO NOVO TITULAR DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL PELAS DÍVIDAS TRABALHISTAS ANTERIORES – Pretensão de ação de regresso de despesas trabalhistas – Sentença que julgou a ação improcedente, por entender estar caracterizada sucessão trabalhista – Inadmissibilidade - Sucessão trabalhista não caracterizada, por se tratar de Cartório, em que há delegação do Estado – Precedentes - Condenação do Réu ao reembolso das verbas trabalhistas relativas ao período em que o mesmo era o responsável legal pela Serventia, excetuada a multa de 40% do FGTS, por se tratar de verba indenizatória atribuível a quem procedeu à demissão imotivada - Rateio dos recolhimentos previdenciários a ser efetuado proporcionalmente consoante o período trabalhado, tudo a ser apurado em liquidação - Recurso parcialmente provido.”



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal.



    Aduz, em síntese, que:



    “Insta consignar, que durante o período de vacância, as nomeações dos aludidos interinos, têm preponderantemente caráter precário e temporário, e são realizadas tão e simplesmente para atender ao Princípio da Continuidade dos Serviços prestados pelas Serventias Extrajudiciais, passando a serem nomeados, em caráter provisório, e temporário, determinados prepostos, para o cargo de Interino para exercer seu múnus, sob a regência da Resolução 80/09 do CNJ, até que as mesmas sejam providas por concurso público, tudo mediante decisão da corregedoria. 



    Tais nomeações, como dito, de caráter precário, e provisório, somente se dão por força de conveniência e oportunidade do Poder Judiciário, que por razão legal estabelece a ordem de nomeação provisória para responder pelo expediente até seu provimento por concurso público.



    Ocorre Exa., que a nomeação para tal cargo, por ter caráter precário e provisório, configura mera assunção do Estado delegante que retoma para si a administração da serventia extrajudicial, nomeando um mero gestor administrativo, que não possui qualquer autonomia gerencial, financeira, ou administrativa para administrá-la, visto o caráter vinculado que estabelece a RESOLUÇÃO 80 do CNJ DE 09 de junho de 2009 que dentre diversas questões discrimina claramente os poderes outorgados ao interino e suas limitações. 



    (...)



    Portanto, os interinos, além de vincularem-se as decisões do Tribunal para administrar e gerir a serventia, também estavam proibidos de contratar ou demitir funcionários, contratar ou distratar com terceiros ou prestadores de serviços ‘sob pena de crime de responsabilidade’. Tudo sob a rígida fiscalização da Corregedoria Permanente. 



    (...)



    Portanto, tendo a delegação se revertido ao ESTADO que desde a morte do antigo titular, passou a administrá-la até o provimento pelo novo titular, beneficiando-se, inclusive economicamente dela, torna-se indiscutível a ilegitimidade passiva ad causan do apelante em responder os termos da presente ação.”



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Elton Ghersel, pelo “não conhecimento do agravo em recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Direito Civil. Indenização por danos materiais. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Óbice da Súmula 284/STF. Reexame da decisão recorrida demanda incursão na legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional reflexa. Óbice da Súmula 636/STF. Repercussão geral não demonstrada. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Óbice da Súmula 279/STF. 



    – Requer-se o não conhecimento do do recurso.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Na petição do apelo extremo, a recorrente limitou-se a defender a repercussão geral consignando o seguinte:



    “REPERCUSSÃO GERAL 



    Este Supremo já vem a muito analisando questões relacionas aos Interinos de Cartório, seus deveres e obrigações senão vejamos. Salientou-se ao Tribunal a quo que o recorrente seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, ou no mérito, pela ausência de responsabilidade, visto ser ele, um mero preposto do estado, conforme entendimento estabelecido na Resolução 80/09 do CNJ, e pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do MS nº 29.192/DF, e do RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº808202, que originou o TEMA 779 que fixou a seguinte tese: 



    ‘Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República’. 



    Sendo assim, portanto, não dispondo da plenitude, do gozo, e da liberdade administrativa e financeira da Serventia, o recorrente seria um mero preposto do ESTADO, e, portanto, sem qualquer responsabilidade no presente caso. 



    Entretanto, o acordão reconheceu completamente o contrário, imputando-lhe responsabilidade plena fixada na Lei 8.935/94, desprezando completamente as decisões do STF, razão pela qual serve-se do presente recurso rogando pela reforma do acordão combatido.” 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371- RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20). 



    Registre-se, por necessário, que a matéria em questão guarda particularidade que a distingue daquela tratada no referido Tema nº 779 da Repercussão Geral. Nesse referido paradigma, discute-se a aplicabilidade do teto constitucional à remuneração de substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias judiciais, situação diversa do presente caso, que trata da legitimidade passiva do recorrente, antigo interino da serventia extrajudicial, pelas dívidas trabalhistas referentes ao período anterior à sua titularidade.



    Corroborando essa conclusão de que o recorrente não preencheu o requisito da demonstração da repercussão geral, transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República:



    “De toda sorte, o recurso extraordinário não preencheu o requisito da demonstração da repercussão geral. 



    Segundo a jurisprudência dessa corte superior, é ônus da parte recorrente apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, §3º da Constituição c/c 1.035, §2º do CPC), o que “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide” (STF, RE 1132345 AgR, 29/08/2018). 



    Na espécie, o recorrente alega que (fl. 4181):



    (...)



    Essas alegações referem-se ao mérito da demanda e não demonstram como a tese veiculada transcende os limites subjetivos da lide, impedindo, assim, a ascensão do apelo extremo. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral. 3. Agravo regimental desprovido.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente